Tribunal: TJMT
Processo: 1002498-28.2021.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002498-28.2021.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[HELDER FURTADO MARTINS - CPF: 008.982.721-06 (AGRAVANTE), NICACIO CORREA NUNES FILHO - CPF: 025.003.391-73 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A DEFERIR A GRATUIDADE DA JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N. 1002498-28.2021.8.11.0004

AGRAVANTE:
HELDER FURTADO MARTINS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
HELDER FURTADO MARTINS
contra decisão monocrática (ID. 172916668) que não conheceu do Recurso por força da deserção configurada pelo descumprimento da exigência expressa do art. 1.007, §§ 4o e 5o, do Código Processual.

Em suas razões ID. 175249154, o Agravante pede a reforma da decisão agravada, alegando que faz jus ao benefício da justiça gratuita.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de julho de 2023.

Desa.

Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023